Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728905-72.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERRALVO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP APELADO: JOEL MORAES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SERRALVO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília (ID 77254141) que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de JOEL MORAES FERREIRA, rejeitou alegação de preclusão da questão referente ao termo inicial de atualização do débito. Em suas razões (ID 77254148), alega que o débito deve ser atualizado desde julho de 2019, já que a matéria já transitou em julgado. Requer a reforma da sentença, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 77877118). Contrarrazões apresentadas (ID 77254162). Em petição, o apelado requer a concessão de tutela de urgência, para que possa levantar imediatamente a quantia bloqueada de R$16.639,21. É o relatório. Decido. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, a tutela de urgência exige possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, não há perigo excepcional na demora que justifique a concessão liminar da tutela requerida. O pleito pode ser analisado após a apresentação de contrarrazões. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste quando ao pedido do apelado. Prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator